Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-68.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006405-68.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON DA CUNHA CAMARGO - CPF: 000.779.441-00 (RECORRENTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), ARMANDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 482.280.441-00 (RECORRIDO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), APARECIDA LOPES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006405-68.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Armando Antônio de Souza

Recorrido(s):

Robson da Cunha Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL (TRAILER) DISTRATO OCASIONADO PELA INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO AUTOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O CONHECIMENTO DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DO ALVARÁ PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO LOCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo transcorrido quatro dias entre a aquisição do trailer e a sua interdição pela vigilância sanitária, resta configurado o distrato e a necessidade de se retornar tanto quanto possível, à situação jurídica anterior, isto é, ao “status quo ante”.

Em se tratando de contrato de compra e venda verbal em que discute a interdição pela vigilância sanitária, de ponto comercial, em virtude da impossibilidade de comercialização de alimentos, os depoimentos das testemunhas que afirmam que a esposa do autor tinha interesse apenas em vender frutas no local e o conhecimento da proibição para manipulação de alimentos, é suficiente para eximir os vendedores da necessidade de devolver o valor investido no negócio para fins de venda de refeições.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Declarar a rescisão do contrato realizado entre os litigantes, sem ônus para o requerente; b) Condenar os réus a restituírem ao autor a quantia de R$ 6.692,86 mais o remanescente de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Outrossim, julgo improcedentes os pedidos contrapostos. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios [2] .”.

O Réu, ora Recorrente, nas razões recursais pretende a reforma da sentença suscitando os seguintes pontos: - venda do trailer para comercialização de frutas e não de restaurante ou estabelecimento comercial com transferência de CNPJ; - ciência inequívoca dos recorridos quanto à impossibilidade de venda de refeições/manipulação de alimentos no local e – do pedido contraposto – repetição de indébito – pagamento anterior ao ajuizamento da ação, o que por si só comprova a má-fé do recorrido em levar vantagem indevida, cobrando valor já comprovadamente pago.

Trata-se de ação em que o autor alega ter adquirido restaurante dos requeridos por R$ 15.000,00, investindo o valor de R$ 6.692,86 no empreendimento, entretanto, o restaurante foi interditado devido à falta de alvará sanitário e o descumprimento do processo administrativo nº 2790/2019, os quais foram omitidos pelos réus. Por isso, requer a rescisão do contrato, a restituição do valor investido e do valor pago pelo restaurante, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Registro por oportuno, que não se trata o objeto do contrato de restaurante, mas sim, de um trailer estacionado dentro de um terreno, o qual, segundo informações constantes dos autos, estava embargado.

Tem-se ainda que o contrato realizado entre as partes foi verbal, e a controvérsia reside no fato do Réu ter ou não comunicado previamente o Autor quanto à impossibilidade de se comercializar e manipular alimentos no local, diante da previa notificação da vigilância sanitária neste sentido.

Quanto à devolução do valor pago pelo negócio, isto é, 15.000,00, ficou comprovado nos autos que o Recorrente já havia devolvido a quantia de R$ 10.000,00 (id 76618490 e id 76618491).

E pelo que consta dos documentos, o Autor efetuou o pagamento da compra do trailer em 29/07/2019 e a interdição ocorreu em 02/08/2019, isto é, 04 dias após a efetivação da compra, portanto, cabível no caso o distrato, devendo as partes retornarem, tanto quanto possível, à situação jurídica anterior, isto é, ao
status quo ante
.

Portanto, devido é a devolução do valor de R$ 5.000,00, não merecendo qualquer reparo a sentença neste sentido.

Já em relação ao investimento de R$ 6.692,86 para fins de otimizar a produção e venda de refeições, entendo que nesta parte a sentença merece ser reformada.

Analisando detidamente as provas produzidas, principalmente os depoimentos das testemunhas e das partes, tenho que em maio/2019, a esposa do Autor, Sra. Marta, passou a vender frutas próximo ao trailer dos Requeridos, e foi quem buscou informações sobre a possibilidade de comprar o ponto comercial e quem foi alertada quanto a impossibilidade de venda e manipulação de alimentos no local, diante do comunicado da vigilância sanitária ocorrido em abri/2019.

A Sra. Aparecida, ora Requerida, havia informado que não conseguiu adequar o local para vender refeições, pois a imobiliária responsável pelo terreno não iria dar a autorização, o que impossibilitava de conseguir a liberação perante o corpo de bombeiros e, por tal motivo, tinha interesse na venda do ponto, contanto que não fosse para comercializar alimentos.

As testemunhas Cerli e Divina foram claras ao afirmar que ouviram a esposa do Autor, Sra. Marta dizer que iria montar a frutaria no trailer, sendo que a testemunha Cerli ainda confirmou ter ouvido a Sra. Aparecida (esposa do réu) afirmar a Sra. Marta que no local não poderia vender comida, mas se fosse apenas para vendar as frutas, não teria problema em ficar.

Já a testemunha Luzia, afirmou que antes do Sr. Armando vender o trailer, também manifestou interesse em ficar com o ponto, sendo alertada no mesmo instante pela Sra. Aparecida que no local não poderia haver a manipulação, nem venda de alimentos.

Em que pese o Autor afirme categoricamente não ter sido cientificado à época da concretização do negócio, quanto á impossibilidade de venda de alimentos no local, é evidente que a sua esposa sabia do fato, sendo inclusive a intermediadora da compra, já que conversou algumas vezes com a Requerida sobre o interesse em adquirir o ponto.

Inclusive no áudio anexado ao id 76622961 a esposa do Autor afirma que iria conversar com o marido para ficar com o trailer, inclusive informando que:

“
na verdade, eu preciso mesmo é do ponto, porque, c viu né (sic), queira ou não queira hoje, eu preciso vender minhas frutas, entendeu?(sic). Daí vou ver certinho com ele que daí eu fico com o ponto na beira da br (sic)
”.

O Autor ao se manifestar quanto a este áudio, apenas afirmou que não se tratava de fato novo e não trazia nenhuma informação importante que pudesse lhe prejudicar.

Com isso, é evidente que a intenção quando da compra do trailer era a venda de frutas, no entanto, após o negócio concretizado e sendo alertados do risco que seria em comercializar alimentos no local, decidiram fazê-lo por sua conta e risco, tanto é, que buscaram o auxílio da Sra. Francisca para ensiná-los a preparar as refeições.

Também depreende dos autos que o Autor permaneceu apenas quatro dias no estabelecimento, pois a vigilância sanitária retornou ao local e fechou o estabelecimento em virtude da venda dos alimentos e, após este fato os Réus retornaram ao trailer e passaram a vender bolos, frutas e pastéis, o que é permitido, visto que não há manipulação de alimentos no trailer, sendo realizado na residência, local em que a vigilância sanitária também fiscaliza.

Em se tratando de contrato verbal de compra e venda e, não havendo provas documentos acerca da controvérsia, vejo que todas as testemunhas foram coerentes e demonstraram que a esposa do Autor tinha conhecimento dos fatos e como ela não foi arrolada para ser ouvida nem como informante, pela regra da experiência comum, tenho que o Autor, por consequência, também sabia da situação, mas decidiu correr o risco de se aventurar na venda de refeições, acreditando que posteriormente conseguiria regular a situação, convencendo a imobiliária de conceder as autorizações necessárias.

Desta forma, tenho que a sentença merece ser reformada, excluindo o dano material pretendido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação quanto a restituição do valor de R$ 6.692,86, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator